Tribunal: STF
Processo: RE 594862
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-11-09
Data de publicação: 2010-11-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MILITAR. 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO. MOMENTO DA EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO. CONCURSO FORA DA ÁREA JURÍDICA. INSCRIÇÃO NO CERTAME. MOMENTO DA POSSE. AGRAVO IMPROVIDO. PRECEDENTES. 


I – O momento para a exigência de habilitação para o exercício do cargo, que não seja da área jurídica, dar-se-á no ato da posse e não da inscrição do concurso. Precedentes. 




II - Agravo regimental improvido.